Tribunal: TJDFT
Processo: 0728483-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO. NULIDADE DA SENTENÇA. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Tratando-se de ação que tem por objetivo aferir a existência e validade de negócio jurídico, dela deveriam fazer parte obrigatoriamente aqueles que foram signatários do negócio jurídico em questão.
1.1. o pedido formulado pelos autores/apelantes circunscreveu-se, dentre outros, à declaração de validade ou não de negócio jurídico. Desse modo, é certo que a eficácia da sentença proferida neste feito está condicionada à presença de todos os titulares do contrato como integrantes dos polos da presente demanda judicial. Isso porque, caso haja eventual declaração de invalidade do negócio jurídico, alcançaria de maneira uniforme todos os contraentes. Dito de outra forma. Não é possível que o juízo declare validade ou invalidade de uma estipulação contratual apenas em face de algum titular do contrato, mantendo o pacto intacto em relação a outro(s).
2. É inadmissível que eventual discussão judicial seja desconstituída, de plano, quando se vislumbra, minimamente, a possibilidade de incursão ao seu mérito, como ocorre na situação no caso dos autos, onde os autores/apelantes propuseram ação declaratória a fim de questionar a validade de negócio jurídico firmado entre as partes, uma vez que há fundada dúvida se um dos agentes tinha legitimidade para firmar o negócio jurídico que por ele foi transigido.
2.1. Assim, tendo-se em vista o que foi afirmado na petição inicial e não se perdendo de vista a teoria da asserção, segundo a qual a análise das condições da ação deve ocorrer por meio das afirmações constantes na petição inicial, entende-se que não há que se falar em ausência de interesse de agir. Assim, o pedido dos autores/apelantes deve ser examinado e julgado em seu mérito.
2.2. Com efeito, por se tratar de demanda meramente declaratória, em que se busca uma certeza jurídica, aliado ao fato de que somente o Poder Judiciário é capaz de proferir tal declaração, não há o que se falar em falta de interesse de agir.
3. Tratando-se de ação declaratória, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico que terá com base nas circunstâncias fáticas da causa.
4. Recurso conhecido. Interesse de agir presente. Acolhimento em parte.